Tribunal: STF
Processo: HC 251137
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 929.051/SP (e-doc. 5). 



    2. Consta dos autos que o Juízo de primeira instância determinou a prisão preventiva do paciente ante a suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 2).



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 3). Contra o acórdão, impetrou-se habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido da impetração (e-doc. 4). Seguiu-se o mencionado agravo de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva, baseada na gravidade abstrata do delito. Apontam o não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP. Articulam com as condições pessoais favoráveis primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Destacam não se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça. 



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, cumulada com cautelares diversas.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva do paciente:



    “(...) Verifica-se no presente caso ser de rigor o decreto de prisão preventiva do acusado. Consta nos autos, que na data de 08 de abril de 2024, por volta das 09h50, no local conhecido como "Ranchinho", neste município de Ituverava/SP, os policiais militares Wellington e Renato estavam em patrulhamento e depararam com o motociclo Honda Biz de placa FQW-7090/SP estacionada nas imediações e, procedendo à averiguação, avistaram o investigado ÍTALO DE OLIVEIRA COSTA fracionando drogas no local, o qual, ao perceber a aproximação dos policiais, empreendeu fuga para mata, não sendo localizado. Conforme relatos dos policiais, quando ÍTALO evadiu-se, deixou cair uma porção de substância de cor branca, aparentando a droga conhecida por cocaína e, em buscas no local, encontraram um pote contendo substância aparentando ser a droga conhecida por maconha, uma marreta que era utilizada pelo investigado e duas balanças de pesagem. Já no veículo motocicleta estacionado, encontraram documentos pessoais do investigado e de seus familiares, o documento de licenciamento do veículo e a quantia de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) em dinheiro. A tipicidade da conduta, embora provisória, não pode ser afastada neste momento, uma vez que todo conjunto probatório colhido é totalmente desfavorável ao acusado. A materialidade do delito, bem como sua autoria, encontram-se demonstradas pelo Boletim de Ocorrência de fls. 6-10, auto de exibição e apreensão às fls. 23-24 e 49-50, Termos de Declarações de fls. 25, 26, 50 e 51, Fotografias de fls. 28-33, Laudos Periciais de fls. 35-37 e fls. 39-41, e Termo de Depoimento de fls. 42. O delito previsto nos artigos 33, caput, da Lei 11.340/06 admite prisão preventiva, conforme estipula o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ressalto que diante dos fatos objetivos e concretos, informados nos autos, há demonstrativos de periculosidade do acusado, o que permite a decretação da sua prisão cautelar, para se resguardar a ordem pública e para garantir a aplicação da Lei Penal. A liberdade do acusado, no caso em comento, representaria uma afronta aos cidadãos de bem que se veem acuados pelo crescimento da criminalidade. Não bastasse, conforme relatado pelos policiais, o investigado ÍTALO DE OLIVEIRA COSTA, quando surpreendido na abordagem policial, estava manuseando drogas e, ao perceber a aproximação dos agentes públicos, empreendeu fuga pela mata, o que impediu sua autuação em flagrante delito. Ainda, destaca-se que no local em que ele se encontrava, foram apreendidas drogas e demais petrechos comumente utilizados na prática do delito de tráfico, o que também leva a crer que o acusado está claramente tentando subtrair-se da responsabilização criminal. Destaca-se, ainda, as várias passagens policiais do acusado ÍTALO (fls. 53-55), o que demonstra, em tese, ser pessoa que se dedica à prática reiterada de crimes, a caracterizar, pois a necessidade de se resguardar a incolumidade social, haja vista a possibilidade de reprodução de novos delitos (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC). Diante de todo explanado, através das investigações feitas e de todo conjunto probatório colhido pela Ilustre Autoridade Policial, em cognição sumária, há fortes indícios de que ÍTALO pratica o tráfico de drogas. Assim, sua custódia preventiva se faz necessária para que seja assegurada a ordem pública, a conveniência da instrução e futura aplicação da lei penal. Convém salientar, quanto à autoria delitiva, conforme consta nos autos, o local da abordagem policial é conhecido como ponto de tráfico de drogas e o motociclo encontrado nas imediações está cadastrado em nome de Olímpia Barbosa de Oliveira Costa, genitora do investigado ÍTALO, o qual estava na posse do bem. Além disso, os policiais militares responsáveis pela ocorrência e apreensão das drogas, foram uníssonos ao afirmarem que ÍTALO foi avistado manuseando e fracionando o material. O artigo 311, do Código de Processo Penal, diz que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. O crime constatado é grave, de forma que a liberdade do acusado representaria um risco enorme à sociedade e uma afronta aos cidadãos de bem que se veem acuados pela criminalidade. Analisando o fato em concreto, e diante de todo exposto acima, a decretação da prisão cautelar do acusado é imprescindível para resguardar a ordem pública, para garantir a instrução processual e aplicação da Lei Penal, uma vez que também irá coibir a prática de reiteração da conduta delitiva do acusado. Não é outro entendimento jurisprudencial, "é válido decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, se fundamentado no risco de reiteração da conduta delitiva (HC 84.658)" (HC 85.248/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJU de 15/06/2007). Portanto, o decreto de prisão preventiva que ora se verifica, traz a necessária fundamentação quanto às hipóteses elencadas no artigo 312 do CPP, autorizadoras da prisão preventiva, posto que calcada na garantia da ordem pública e da instrução criminal, em face dos fatos objetivos e concretos, trazidos aos autos. Por fim, a prisão também evitará eventual fuga, eis que, para o caso vertente, considerando a gravidade do fato e sua periculosidade, as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são inadequadas e insuficientes, pois não garantem a manutenção da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, sobretudo porque o acusado fugiu da abordagem policial, o que, evidentemente, culminaria com sua autuação em flagrante delito, diante do quadro delineado. Isso posto, preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, e nos termos do artigo 311, também do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 13.964/19, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado ÍTALO DE OLIVEIRA COSTA, já qualificado nos autos (...)” (e-doc. 2, p. 2-3; grifos adicionados).



    7. Ao denegar a ordem de habeas corpus, o Tribunal de Justiça ressaltou o modus operandi e a apreensão de considerável quantidade de drogas variadas e de material relacionado ao tráfico, assim como a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, considerado o fato de estar o paciente foragido. Confira-se a ementa do acórdão:



    “Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Prisão preventiva. Pedido de contramandado. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e materialidade. Paciente surpreendido fracionando drogas, sendo apreendidos mais de meio quilo de drogas variadas e petrechos, e que está foragido. Inexistência de constrangimento ilegal na decretação da custódia para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ordem denegada.” (e-doc. 3, p. 2).



    8. No ato apontado como coator, o STJ, ao manter a decisão do Relator reafirmando a visão adotada nas instâncias ordinárias, salientou estar devidamente fundamentada a custódia: 



    “A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração criminosa, uma vez que o agravante possui várias passagens policiais, além de encontrar-se foragido. (...).” (e-doc. 5, p. 3).



    9. Observa-se que a custódia cautelar está fundada na necessidade da medida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando seu modus operandi — paciente surpreendido fracionando entorpecentes, apreensão de aproximadamente 500 gramas de drogas variadas: cocaína (95,27g), maconha (422,22g), além de pasta base de cocaína (49g), e apreensão de balança de precisão —, bem como o fato de estar o paciente foragido.



    10. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Conforme precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, consideradas a quantidade e a variedade de drogas encontradas e apetrechos para o tráfico de drogas apreendidos, além do fato de o acusado encontrar-se foragido do distrito da culpa, são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    11. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator